Tribunal: TJES
Processo: 5003856-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Litisconsórcio
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003856-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ACRISIO BLASCO CASTRO FILHO e outros
AGRAVADO: COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A e outros (2)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003856-53.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ACRISIO BLASCO CASTRO FILHO, LAVINIA MARIA FAFA DE CARVALHO CASTRO

AGRAVADO: COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A, ESSOR SEGUROS S.A., DIRGETUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOAO CLAUDIO TAVARES - ES29181-A, LUIZ FERNANDO SPERANDIO LIMA - ES23567-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOAO CLAUDIO TAVARES - ES29181-A, LUIZ FERNANDO SPERANDIO LIMA - ES23567-A
Advogados do(a) AGRAVADO: FABIANO LOPES FERREIRA - ES11151-A, EDUARDO MENEGUELLI MUNIZ - ES13168-A
Advogados do(a) AGRAVADO: RODRIGO ZACCHE SCABELLO - ES9835-A, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S
Advogados do(a) AGRAVADO: CRISTIAN CAMPAGNARO NUNES - ES17188-A, MURILLO GUZZO FRAGA - ES19556

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ACRISIO BLASCO CASTRO FILHO
e por
LAVÍNIA MARIA FAFA DE CARVALHO CASTRO,
em face da r. decisão (com cópia no ID nº 1442614) proferida pelo Magistrado da 2
a
Vara Cível de Serra – Comarca da Capital que, em sede de “ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais, danos morais e lucros cessantes” (Proc. nº 0018214-32.2019.8.08.0048) que movem em desfavor dos recorridos, acolheu a impugnação à assistência judiciária gratuita e indeferiu o benefício aos autores, bem como, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa para excluir
ACRISIO BLASCO CASTRO FILHO
da lide.

Em suas razões recursais, os agravantes requerem, preliminarmente, que lhes seja deferido o benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal.

Aduzem, no mérito, que:
I)
“
Considerando o fato dos Agravantes serem idosos, pessoas de baixa renda e a 2ª requerente nos autos principais ter uma das pernas amputadas, portanto, carecedores de cuidados especiais, já é bastante para presumir a sua carência financeira, ou ainda, uma afetação em maior escala das consequências de uma decisão judicial, que o indeferimento de certas questões podem trazer em sua esfera jurídica. Ademais, a pandemia que assola o mundo tem comprometido de forma devastadora a economia mundial, estando os agravantes em situação de vulnerabilidade financeira e sem a fonte de renda de transporte de passageiros por aplicativo.
” (fl. 08);
II)
“
Dessarte, a revogação do deferimento da assistência judiciária gratuita se mostra uma medida precipitada, uma vez que é capaz de causar um prejuízo de difícil reparação para a parte ou quiçá até mesmo irreparável. Os comprovantes de fonte de renda colacionados aos autos originários são referentes à renda da família e não corresponde de modo algum à renda de uma pessoa sozinha
” (fl. 10);
III)
“O trabalho de transporte de passageiros por aplicativo era desenvolvido pelo Sr. Acrísio, 1º requerente nos autos originários e, embora o veículo não esteja no nome dele, somente ele tem legitimidade para pleitear os lucros cessantes. Ocorre que o magistrado de piso não se atentou para essa nuance no caso concreto.”
(fl. 12);
IV)
“
Por todo o exposto, deve o Sr. Acrísio permanecer no polo ativo da demanda, mormente por ser titular do pleito ao direito de lucros cessantes, e a sua exclusão acarretaria em eminente prejuízo material para as partes demandantes,bem como para todo o processo.
” (fl. 14).

Com fulcro nessas afirmações e alegando a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão que consta no evento nº 1447111 indeferi o pedido liminar de concessão de assistência judiciária gratuita, concedendo prazo aos agravantes para efetuarem o recolhimento do preparo recursal.

Devidamente intimados, os recorrentes comprovam o pagamento no ID nº 1456304.

Em decisão ID 1480912, indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID 1581505 e no ID 1589919, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho na íntegra o em. relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ACRISIO BLASCO CASTRO FILHO
e por
LAVÍNIA MARIA FAFA DE CARVALHO CASTRO,
em face da r. decisão (com cópia no ID nº 1442614) proferida pelo Magistrado da 2
a
Vara Cível de Serra – Comarca da Capital que, em sede de “ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais, danos morais e lucros cessantes” (Proc. nº 0018214-32.2019.8.08.0048) que movem em desfavor dos recorridos, acolheu a impugnação à assistência judiciária gratuita e indeferiu o benefício aos autores, bem como, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa para excluir
ACRISIO BLASCO CASTRO FILHO
da lide.

Em suas razões recursais, os agravantes requerem, preliminarmente, que lhes seja deferido o benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal.

Aduzem, no mérito, que:
I)
“
Considerando o fato dos Agravantes serem idosos, pessoas de baixa renda e a 2ª requerente nos autos principais ter uma das pernas amputadas, portanto, carecedores de cuidados especiais, já é bastante para presumir a sua carência financeira, ou ainda, uma afetação em maior escala das consequências de uma decisão judicial, que o indeferimento de certas questões podem trazer em sua esfera jurídica. Ademais, a pandemia que assola o mundo tem comprometido de forma devastadora a economia mundial, estando os agravantes em situação de vulnerabilidade financeira e sem a fonte de renda de transporte de passageiros por aplicativo.
” (fl. 08);
II)
“
Dessarte, a revogação do deferimento da assistência judiciária gratuita se mostra uma medida precipitada, uma vez que é capaz de causar um prejuízo de difícil reparação para a parte ou quiçá até mesmo irreparável. Os comprovantes de fonte de renda colacionados aos autos originários são referentes à renda da família e não corresponde de modo algum à renda de uma pessoa sozinha
” (fl. 10);
III)
“O trabalho de transporte de passageiros por aplicativo era desenvolvido pelo Sr. Acrísio, 1º requerente nos autos originários e, embora o veículo não esteja no nome dele, somente ele tem legitimidade para pleitear os lucros cessantes. Ocorre que o magistrado de piso não se atentou para essa nuance no caso concreto.”
(fl. 12);
IV)
“
Por todo o exposto, deve o Sr. Acrísio permanecer no polo ativo da demanda, mormente por ser titular do pleito ao direito de lucros cessantes, e a sua exclusão acarretaria em eminente prejuízo material para as partes demandantes,bem como para todo o processo.
” (fl. 14).

Com fulcro nessas afirmações e alegando a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão que consta no evento nº 1447111 indeferi o pedido liminar de concessão de assistência judiciária gratuita, concedendo prazo aos agravantes para efetuarem o recolhimento do preparo recursal.

Devidamente intimados, os recorrentes comprovam o pagamento no ID nº 1456304.

Em decisão ID 1480912, indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Em breve histórico, os recorrentes ajuizaram, na origem, ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, danos morais e lucros cessantes em face de
COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A
,
DIRGETUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA – ME
e
ESSOR SEGUROS S.A.

narrando que são casados e o veículo de propriedade de
LAVÍNIA MARIA FAFA DE CARVALHO CASTRO
foi abalroado por um ônibus de propriedade da terceira requerida.

Aduzem que, em razão do acidente, acionou sua seguradora, que encaminhou o veículo para conserto pela primeira requerida e, a despeito de as avarias terem sido de tal monta que ensejariam a perda total do bem, entendeu-se pela realização do conserto do automóvel.

Porém, ainda conforme narrativa da exordial, após a realização dos serviços de reparos, que demoraram tempo demasiado, o automóvel continuou apresentando problemas, tendo sido levado à mecânica em mais duas oportunidades, sem que fossem solucionados.

Afirmam que
ACRISIO BLASCO CASTRO FILHO
utilizava o veículo para realização de transporte por aplicativo, de modo que, a demora no reparo do bem, importou em lucros cessantes para os demandantes.

As requeridas apresentaram contestação, em que impugnaram a concessão de assistência judiciária gratuita deferida aos autores, bem como, dentre outras alegações, suscitaram a ilegitimidade ativa de
ACRISIO BLASCO CASTRO FILHO,
por não se tratar de proprietário do veículo e tampouco de ser condutor no momento do acidente.

Ato contínuo, sobreveio a decisão recorrida que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e a impugnação a assistência judiciária gratuita.

Postas estas premissas, como exposto na decisão constante no ID nº 1447111, a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e clarifica que a parte ostenta condições pagar as despesas processuais. Sobre o tema:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
[1]

Neste caso, coaduno com o entendimento do magistrado de singela instância, uma vez que verifica-se que a presunção
juris tantum
da declaração de pobreza é afastada pelos elementos presentes nos autos, na medida em que, embora tenham os agravantes omitido os documentos citados na primeira instância, constou expressamente que a
“foi juntado demonstrativo de crédito de benefícios que possui valor líquido de R$ 2.335,67 e às fls. 46/47, demonstrativo de pagamento no valor de R$ 4.667,84, o que não condiz com o estado de miserabilidade alegado.”

De fato, o recebimento de mais de 04 (quatro) salário-mínimos pelo núcleo familiar dos recorrentes não condiz com a benesse requerida, notadamente quando, não foram colacionados aos autos nenhum documento que demonstre a existência de gastos extraordinários por parte dos recorrentes.

Ademais, em consulta ao endereço declinado pelos agravantes na rede mundial de computadores, é possível verificar que residem em um imóvel de bom padrão.

Ainda, verifica-se que os agravantes estão assistidos por advogado particular e litigam em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas demonstra a possibilidade de custeio das custas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Em relação a assistência observo, ainda, que intimados, os recorrentes procederam ao recolhimento do preparo recursal deste agravo de instrumento, circunstância que também infirma a precariedade declarada.

Relativamente a exclusão do recorrente
ACRISIO BLASCO CASTRO FILHO
do polo passivo da lide de origem, dispõe o art. 17 do Código de Processo Civil que “
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”. Em continuidade, o art. 18,
caput
, do mesmo Código, assevera que “
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

A doutrina nos ensina que a legitimidade para agir “
condiciona o exercício da atividade jurisdicional ao exigir que as partes na relação jurídica processual sejam, seguindo a narrativa exposta pelo autor na petição inicial, e em regra, como se verá a seguir (art. 18), os titulares da relação jurídica de direito material levada, por meio do exercício do direito de ação, à apreciação do Poder Judiciário
”
[2]
.

E prossegue
[3]
: “
postular em juízo direito próprio, no próprio nome, enseja a chamada legitimidade ordinária, fruto da garantia constitucional do direito de ação (art. 5º, XXXV, da CF/1988). Apenas excepcionalmente o ordenamento jurídico confere legitimidade a quem não é parte na relação de direito material para exercer, com relação a ele, a ação em juízo. Assim, a autorização para se postular em juízo direito alheio em nome próprio dá ensejo à chamada legitimidade extraordinária ou substituição processual
”.

No caso em apreço,
ACRISIO BLASCO CASTRO FILHO
sustentou na petição inicial que
“trabalha como autônomo e utilizava o veículo severamente danificado no acidente de trânsito para o transporte particular de passageiros por chamadas através de aplicativo, o que lhe gerava lucro através da atividade econômica exercida.”

A despeito das alegações do recorrente
ACRISIO BLASCO CASTRO FILHO
, não se verifica, ao menos neste traslado recursal mínimos indícios de que ele era possuidor do veículo e que dele se utilizava como afirmado, razão pela qual a legitimidade para reclamar os danos remanescentes decorrentes do acidente presume-se ser do proprietário do veículo ou do condutor no momento do acidente, que ao que ressai, também não era o recorrente.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

[1]
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 522.

[2]
SCHENKM, Leonardo Faria.
In

Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil
/Teresa Arruda Alvim Wambier [
et al
], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 100.

[3]

Idem
. p. 101.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E INDEFERIU O BENEFÍCIO AOS AUTORES, BEM COMO, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE ACRÍSIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A NECESSIDADE DO BENEPLÁCITO E A PERTINÊNCIA SUBJETIVA DE ACRÍSIO NA LIDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Verifica-se que a presunção
juris tantum
da declaração de pobreza é afastada pelos elementos presentes nos autos, na medida em que, o recebimento de mais de 04 (quatro) salário-mínimos pelo núcleo familiar dos recorrentes não condiz com a benesse requerida, notadamente quando, não foram colacionados aos autos nenhum documento que demonstre a existência de gastos extraordinários por parte dos recorrentes.

2.
Ademais, em consulta ao endereço declinado pelos agravantes na rede mundial de computadores, é possível verificar que residem em um imóvel de bom padrão.

Ainda, verifica-se que os agravantes estão assistidos por advogado particular.

3.
Relativamente a exclusão do recorrente
ACRISIO BLASCO CASTRO FILHO
do polo passivo da lide de origem, dispõe o art. 17 do Código de Processo Civil que “
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”. Em continuidade, o art. 18,
caput
, do mesmo Código, assevera que “
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

4.
A despeito das alegações do recorrente
ACRISIO BLASCO CASTRO FILHO
, não se verifica, ao menos neste traslado recursal mínimos indícios de que ele era possuidor do veículo e que dele se utilizava como afirmado, razão pela qual a legitimidade para reclamar os danos remanescentes decorrentes do acidente presume-se ser do proprietário do veículo ou do condutor no momento do acidente, que ao que ressai, também não era o recorrente.

5.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO do agravo de instrumento, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.